Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722075-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DALTON GOULART VALADARES EMBARGADO: DALTON GOULART VALADARES, GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as partes embargadas para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator